Tribunal: STF
Processo: RE 451938
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A realização de prova de aptidão
física com base em critérios diferenciados pressupõe a existência de
 lei nesse sentido.
2.      Para dissentir do acórdão impugnado seria
necessária a análise da legislação infraconstitucional que
disciplina a espécie. Eventual ofensa à Constituição somente se
daria de forma indireta, circunstância que impede a admissão do
agravo regimental.
Agravo regimental improvido.